Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600826-56.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600826-56.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600826-
56.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Adevanir Beraldo de Oliveira relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do Requerente Adevanir Beraldo de Oliveira, que concorreu ao cargo eletivo de vereador
pelo Partido Podemos no município de Almirante Tamandaré, nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, que as contas parciais não foram
entregues. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau
merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do
Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências
sob a genérica alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ADEVANIR BERALDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44637665
25/07/2025
14:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44637665 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514345992500000043577214
Número do documento: 25072514345992500000043577214
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:33:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.819

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600826-
56.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ADEVANIR BERALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que
aprovou com ressalvas as contas de candidato
ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado
das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44637665 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514345992500000043577214
Número do documento: 25072514345992500000043577214
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:33:07
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das
contas para reprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar
se o indeferimento das diligências requeridas
pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades
concretas,
comprometeu
o
julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que diligências sejam realizadas
quando
os
elementos
dos
autos
forem
insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas
pelo Ministério Público foram genéricas e
desvinculadas de irregularidades concretas,
conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados,
analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
aprovação com ressalvas das contas do
candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências
genéricas
e
desprovidas
de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise substancial das contas, não compromete
a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67,
69.

Num. 44637665 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514345992500000043577214
Número do documento: 25072514345992500000043577214
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:33:07
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44574857), que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ADEVANIR
BERALDO DE OLIVEIRA.
Em suas razões recursais (ID 44574864), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44574867), requerendo o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, alegando, em síntese, que: a) a
sentença está em consonância com a legislação e a jurisprudência; b) o art. 67 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 permite o julgamento sem diligências, se não houver impugnação e o
parecer técnico não apontar irregularidades graves; c) as solicitações do MPE foram indeferidas
por falta de especificidade e conexão com irregularidades concretas; d) o MPE baseou seus
questionamentos na mera constatação de categorias de gastos "zeradas" no SPCE, o que é
comum em prestações de contas simplificadas, especialmente de vereadores, e não constitui, por
si só, irregularidade ou indício de omissão de gastos; e) as falhas apontadas foram consideradas

Num. 44637665 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514345992500000043577214
Número do documento: 25072514345992500000043577214
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:33:07
formais e não comprometeram a regularidade das contas; f) exigir justificativas para a ausência
de gastos em categorias não utilizadas, sem indícios concretos de omissão, excede a
razoabilidade para campanhas de menor vulto; g) o MPE busca "esclarecimentos
complementares" sem apontar irregularidades concretas que justifiquem a reabertura do
processo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44614983) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme já exarado na
sentença de ID 44574857, os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora
são suficientes para demonstrar a regularidade das contas”.
É o breve relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições
municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que aprovou
com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ADEVANIR BERALDO DE
OLIVEIRA.
Em suas razões recursais (ID 44574864), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
"Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado."

Num. 44637665 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514345992500000043577214
Número do documento: 25072514345992500000043577214
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:33:07
A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência da prestação de contas parcial, porém
concluiu que tal falha não comprometeu a regularidade das contas, uma vez que não houve
movimentação financeira no período correspondente.
O juízo a quo consignou na sentença:

"Na prestação de contas - simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE
23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas - itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de "extrato da
prestação de contas" do sistema SPCE aparecer "zerada".
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
"justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou complementação
dos dados informados até o momento; (...)".
Requer-se, ainda, que se "Contextualize e informe eventuais deslocamentos
realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de
que tenha havido omissão.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma "completa", ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a "a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados"
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua

Num. 44637665 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514345992500000043577214
Número do documento: 25072514345992500000043577214
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:33:07
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalvas, haja vista não haver
qualquer impropriedade ou irregularidade grave, verificando-se somente falhas
que não comprometem a regularidade das contas."

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, "que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas". Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou a ausência da prestação de
contas parcial apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas
com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de ADEVANIR BERALDO DE OLIVEIRA, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600826-
56.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:

Num. 44637665 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514345992500000043577214
Número do documento: 25072514345992500000043577214
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:33:07
ADEVANIR BERALDO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIANE
LAZAROTO BUZATO - PR79488
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025